Tribunal: STF
Processo: HC 266583
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Khaoan Quevedo Jacques de Castro, em favor de Dorival Antonio Carrazzoni Moreira Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1050202/RS.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental interposto por DORIVAL ANTONIO CARRAZZONI MOREIRA JUNIOR de decisão do Ministro Presidente desta Corte, que indeferiu liminarmente o habeas corpus. 
A defesa insiste no cabimento do tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos legais. Destaca "a impossibilidade de valorar a quantidade de drogas para o afastamento do tráfico privilegiado quando essa modulação foi utilizada para a exasperação da pena base, em evidente configuração de bis in idem." 
Requer a reconsideração da decisão impugnada, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e abrandado o regime prisional. (eDOC 3)

No STJ, o impetrante não teve êxito.
Nesta Corte, requer “a concessão da ordem liminarmente, para que seja aplicado o redutor do tráfico privilegiado em favor do paciente.”
É o relatório.
Decido.
Para melhor compreensão das controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
No caso, o Tribunal de origem manteve afastado o privilégio sob a seguinte motivação: 
Ora, Dorival foi preso com significativa quantidade de entorpecentes - 01 (um) tijolo de maconha, pesando aproximadamente 413,00 gramas, e 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 53 gramas (conforme auto de apreensão e laudo de constatação de substância entorpecente nos autos) - bem como duas armas de fogo, o que indica, estreme de dúvidas, não se tratar de um neófito ou traficante eventual, mas sim de pessoa diretamente envolvida com a empreitada criminosa. Vale gizar, quando questionado em audiência pela Magistrada se trabalhava, respondeu tergiversando, dizendo que fazia "uns serviços pra fora". Aliás, o fato de guardar drogas de relevante valor econômico na sua residência, a pedido de um terceiro, é clara sinalização de pertencimento ao crime organizado. 
Como se verifica, o benefício do tráfico privilegiado foi negado ao agravante tendo como fundamento a apreensão de variada quantidade de drogas, dinheiro sem origem lícita e armas de fogo, em um mesmo contexto, a indicar a habitualidade criminosa do agente. Logo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o réu é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (eDOC 3)

Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
Colhe-se dos autos que o paciente mantinha relação com organização criminosa, sobretudo diante da apreensão de variadas drogas e arma de fogo, a justificar o afastamento do redutor.
Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente